Tribunal: TJDFT
Processo: 0014696-26.2010.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0014696-26.2010.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CLEONICE ROMUALDO, KARINA MACEDO MARRA, JOSE CARLOS VALENCA CORREA, MARIA CRISTINA MIRON, MARIO RONALDO DOS SANTOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Distrito Federal. 1. Inicialmente, diante do descumprimento da determinação constante no despacho de ID 25749115, considero prejudicado o prosseguimento do adiantamento preferencial deferido à credora MARIA CRISTINA MIRON. Assim, o precatório deverá aguardar o pagamento observando-se a ordem cronológica. No mais, se a credora formular pedido de expedição de novo alvará de levantamento, fica, desde já, deferida a expedição de novo alvará, caso o pedido seja formulado no prazo de 6 meses contados desta decisão e caso seja apresentado o documento requerido no despacho de ID 25749115, se por advogado. 2. Noutro giro, deferido os pedidos de preferência constitucional formulados pelos credores abaixo nominados, o precatório foi integralmente quitado, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e decisão homologatória proferida nos presentes autos, com a respectiva expedição de alvará de levantamento em seu favor. É o relatório. DECIDO. Ante o adimplemento da obrigação conforme alvarás de ID 7648109 p. 15, 24 e 55, DECRETO a extinção PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação aos credores MARIO RONALDO DOS SANTOS, CLEONICE ROMUALDO e JOSE CARLOS VALENÇA CORREA, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Sem custas ou honorários. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa dos nomes de MARIO RONALDO DOS SANTOS, CLEONICE ROMUALDO e JOSE CARLOS VALENÇA CORREA da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de agosto de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto